Tribunal: TJDFT
Processo: 0728299-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. REGISTRO DO APELIDO NO RELATÓRIO DE SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO CHAMAMENTO NOMINAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em violação do direito do preso ao chamamento nominal (art. 41, XI, da LEP) ou ofensa a sua integridade moral (art. 5o, XLIX, da CF) em razão do registro do apelido do sentenciado pelo termo “Neguinho” no Relatório de Situação Processual Executória se o seu nome não foi omitido, mas destacado em primeiro plano, e não há nenhum dado concreto a demonstrar que não tem sido chamado nominalmente no estabelecimento prisional ou em juízo ou, ainda, tenha sofrido algum constrangimento no ambiente prisional que possa configurar tratamento desrespeitoso a sua pessoa.
2. Agravo conhecido e não provido.